Tribunal: TJMT
Processo: 54214-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601472-0 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80542148620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80542148620188110001
Requerente: SIDNEY FARINA
Requerido: JOAO LEITE
Beneficiário: SIDNEY FARINA
Conta Judicial 500107882927
Valor: R$ 2.144,25 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: SIDNEY FARINA
CPF/CNPJ: 140.191.249-49
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta SIDNEY FARINA
CPF/CNPJ Titular Conta 140.191.249-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 353760 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695638 1/1